Tribunal: TJDFT
Processo: 0734903-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734903-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, CATIA REGINA FERNANDES DE OLIVEIRA, MARIA ELENA OLIVEIRA, ROSALITA FERNANDES OLIVEIRA DECISÃO 1. O devedor agrava ato judicial da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718101-40.2021.8.07.0001 – id 104426585) que, em liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, o intimou a apresentar documentação pertinente às cédulas de crédito rural, para viabilizar a atualização dos cálculos do débito. Alega, em apertada síntese, que, ante o decurso do prazo, não tem mais a obrigação de guarda do documento, além de ser indevida a inversão do onus probandi. Requer a suspensão do ato, até o julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano grave que justifique a antecipação da tutela recursal. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Brasília, 17.12.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator